Tribunal: TJSP
Processo: 0002748-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo Regimental em Revisão Criminal - Não enquadramento nas hipóteses legais - Ausência de argumentos novos para atacar a decisão impugnada - Pretensão de reanálise da prova Impossibilidade A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação - Agravo desprovido.